Tribunal: TJSP
Processo: 2286041-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Interposição de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento pela deserção. Razões recursais dissociadas do decidido na decisão atacada. Recurso que se limita a atacar o indeferimento da justiça gratuita e insistir no direito à benesse. Insurgência não têm o condão de proporcionar o conhecimento do recurso.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Interposição de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento pela deserção. Razões recursais dissociadas do decidido na decisão atacada. Recurso que se limita a atacar o indeferimento da justiça gratuita e insistir no direito à benesse. Insurgência não têm o condão de proporcionar o conhecimento do recurso. Decisão que se limitou a não conhecer do apelo em decorrência da deserção. Indeferimento do benefício que constou da decisão anterior à atacada. Infringência ao princípio da dialeticidade. Inteligência do art. 932, III, do CPC. Incognoscibilidade do recurso que se impõe.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.